Tribunal: TJSP
Processo: 1500330-54.2025.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO, DO SEXO FEMININO. (1) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LIBERDADE DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. (2) MÉRITO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. (3) PALAVRA DA VÍTIMA. (4) INDÍCIOS. (5)

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO, DO SEXO FEMININO. (1) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LIBERDADE DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. (2) MÉRITO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. (3) PALAVRA DA VÍTIMA. (4) INDÍCIOS. (5) CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONFIGURAÇÃO. (6) CRIME DE AMEAÇA. CONSUMADO. (7) DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (8) REGIME SEMIABERTO PARA O CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA) E REGIME ABERTO PARA O CRIME PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO (AMEAÇA). (9) SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. (10) AFASTAMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Preliminar. Violação da defesa técnica x liberdade de atuação do profissional da advocacia. A liberdade da defesa técnica é corolário do próprio princípio da ampla defesa, insculpido na Constituição Federal (art. 5o, LV, da Constituição Federal) e deve prevalecer sob qualquer juízo opinativo de um advogado em relação à estratégia defensiva do outro. Ademais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a nulidade por deficiência na defesa do réu, aqui paciente, só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo, conforme o teor da Súmula n. 523, do STF, que dispõe: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". Precedentes do STF (HC 257.856-AgR/RS – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 25/08/2025 – DJe de 03/09/2025; RHC 248.554-AgR/GO – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 03/03/2025 – DJe de 18/03/2025; HC 227.752-AgR/SC – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 12/12/2023 – DJe de 08/01/2024 e HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022).
2. Mérito. Materialidades e autorias comprovadas (réu que, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima, descumpriu as condições impostas, além de ter proferido ameaças de morte contra ela). Circunstâncias do caso concreto indicam os dolos adequados às espécies.
3. Palavra da vítima. É sabido que nos crimes de "quatro paredes", ou seja, naqueles crimes praticados dentro do âmbito domiciliar, em sede familiar, tais como o estupro ou aqueles da esfera de proteção da "Lei Maria da Penha" (Lei n. 11.340/06), a palavra da vítima tem especial atenção, haja vista não haver outras testemunhas, senão ela própria, para confirmar a sua versão. Precedentes do STF (HC 175.007/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. em 13/09/2019 – DJe de 18/09/2019) e do STJ (AREsp 2.724.901/SE – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 17/12/2024 – DJe de 03/01/2025; AgRg no AREsp 2.740.275/MS – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 10/12/2024 – DJe de 20/12/2024; APn 902/DF – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Corte Especial – j. em 04/12/2024 – DJe de 19/12/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.755.541/PR – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 10/12/2024 – DJe de 17/12/2024 e REsp 2.130.897/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 27/11/2024 – DJe de 17/12/2024).
4. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Voto Min. CEZAR PELUSO – Tribunal Pleno – j. em 28/08/12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Voto Min. LUIZ FUX – Tribunal Pleno – j. em 28/08/12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).
5. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. O tipo penal do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, visa a assegurar o cumprimento das decisões judiciais que fixam medidas protetivas de urgência, cujo bem jurídico tutelado é a administração da justiça, de sorte que para a sua consumação basta que o agente descumpra medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, a Lei Especial não trazendo nenhum outro elemento necessário para a tipificação do crime, tampouco indicando, nos seus parágrafos, eventuais causas excludentes, lembrando-se que o sujeito passivo do crime é, de forma primária, o Estado (objetivando a reforçar o caráter imperativo das decisões judiciais), e, de forma secundária, a pessoa beneficiada com a decisão que deferiu a medida protetiva de urgência (objetivando a proteção da vítima enquanto destinatária da medida). Inteligência da doutrina de Renato Brasileiro de Lima.
6. Crime de ameaça consumado. Tratando-se de crime formal, basta que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima que o crime estará aperfeiçoado, lembrando-se que a ameaça pode ser irrogada por meio de palavras, de gestos ou de escritos, bem como por qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.650.606/RR – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 5/11/2024 – DJe de 12/11/2024; REsp 2.307.311/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 5/11/2024 – DJe de 11/11/2024; AgRg no AREsp 2.384.726/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 30/9/2024 – DJe de 3/10/2024; AgRg no REsp 2.131.931/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 13/8/2024 – DJe de 20/8/2024 e APn 943/DF – Rel. Min. Jorge Mussi – Corte Especial – j. em 20/04/2022 – DJe de 12/05/2022).
7. Dosimetria das penas. Na dosimetria das penas do réu devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico. Pena-base, relativa ao crime de descumprimento de medias protetivas, fixada acima do mínimo legal. É garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ (AgRg no HC 988.979/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/04/2025 – DJe de 30/04/2025; AgRg no AREsp 2.790.974/AM – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 18/03/2025 – DJe de 01/04/2025 e HC 853.669/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 11/03/2025 – DJe de 19/03/2025). Pena-base mantida no mínimo legal para o crime de ameaça.
8. Regimes prisionais. Regime semiaberto para o crime punido com pena de reclusão (descumprimento de medida protetiva de urgência). A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa ou seja reincidente. Precedentes do STF (HC 217.347 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 23/08/2022 – DJe de 26/08/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 06/10/2020 – DJe de 16/10/2020). Regime aberto para o crime punido com pena de detenção (ameaça), uma vez que não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão do crime ter sido praticado com grave ameaça e porque foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, I e III, do Código Penal), além da vedação legal prevista no art. 17, da Lei n. 11.340/06. Precedentes do STF (HC 137.888/MS – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 31/10/2017 – DJe de 21/02/2018) e do STJ (AgRg no HC 775.608/SC – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. em 07/3/2023 – DJe de 10/3/2023 e AgRg no AREsp 2.419.685/DF – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 07/11/2023 – DJe de 13/11/2023). Inteligência da Súmula n. 588, do STJ, que prevê: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".
10. Afastamento da preliminar e, no mérito, parcial provimento do recurso defensivo.